Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A circunstância advinda do comportamento da vítima somente deve ser considerada em benefício do agente quando aquela contribui para a prática do crime. Na verdade, se evidenciou, na hipótese, uma desproporcionalidade nas atitudes do ofensor, que praticou atos violentos com ameaças de morte, não se podendo incidir em culpabilização da vítima pelas agressões sofridas.
2. Não prospera a pretensão de suspensão da pena pois as circunstâncias afastam a concessão do benefício, nos termos do art. 77, II, do Código Penal, na medida em que o réu está preso, preventivamente, condenado pelo homicídio de familiar da vítima, ocorrido no mesmo dia dos fatos apurados pela ação penal em discussão.
3. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.